Tribunal: TJDFT
Processo: 0709854-02.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709854-02.2023.8.07.0001 RECORRENTE: RAFAEL FARLEY DUARTE DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO INCIDÊNCIA. ATOS INFRACIONAIS. PASSAGENS RECENTES PELA VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE. QUANTUM DE PENA. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DOS ARTS. 44 E 77. SENTENÇA MANTIDA. 1. Os atos infracionais, praticados durante a menoridade penal, podem ser utilizados como parâmetro para demonstração da habitualidade delitiva com vistas a afastar o benefício previsto no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006. Precedentes do STJ e deste TJDFT. 2. Deve ser mantido o regime inicial semiaberto para cumprimento da pena em razão do quantum aplicado e, das circunstâncias judiciais, nos moldes do art. 59 e dos §§ 2o e 3o do art. 33 do Código Penal. 3. Incabíveis a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, bem como a suspensão condicional da pena, quando ausentes os requisitos previstos nos arts. 44 e 77 do Código Penal. 4. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, sustentando preencher os requisitos legais para o reconhecimento da causa especial de redução da pena do tráfico privilegiado. Aduz que as passagens por atos infracionais não é fundamentação idônea para se negar o reconhecimento do redutor. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada ofensa ao artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Sobre o tema, o STJ tem entendido que “O fato de o agente possuir ação penal em andamento e histórico de atos infracionais, consoante discorrido pelas instâncias de origem, dissociado de outros elementos que demonstrem, de forma cabal, sua dedicação à atividade criminosa não é óbice legal ao reconhecimento do tráfico privilegiado” (AgRg no REsp n. 2.105.522/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/3/2024, DJe de 14/3/2024). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009